Tribunal: STM
Processo: 7000143-14.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra sentença que condenou o militar à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e regime inicial aberto, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM). O militar foi flagrado, durante revista de praxe, realizado no interior do quartel, com porção de maconha em sua mochila. A defesa pleiteou a absolvição do condenado por atipicidade da conduta (aplicação do princípio da insignificância), por violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, além de pugnar pela aplicação das medidas despenalizadoras da Lei nº 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a posse de pequena quantidade de substância entorpecente (maconha) por militar, em lugar sujeito à Administração Castrense, para uso próprio, afasta a tipicidade da conduta com a aplicação do princípio da insignificância, viola os princípios da proporcionalidade e da isonomia ou autoriza a aplicação da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e suas medidas despenalizadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar (art. 290 do CPM) é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pela simples ação de "trazer consigo" ou "guardar" a substância proscrita em área militar, independentemente da quantidade. 4. A conduta de portar entorpecente em Organização Militar ofende os bens jurídicos da saúde pública, hierarquia e disciplina militares, sendo incompatível com os valores ético-morais e a segurança das Forças Armadas. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo Tribunal Federal (STF) rechaça a aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 290 do CPM, em razão do princípio da especialidade da norma castrense. 6. O STF e o STM ainda entendem que a Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) não se aplica à Justiça Militar da União, prevalecendo a norma especial do art. 290 do CPM (Súmula 14 do STM). 7. A alteração promovida pela Lei nº 13.491/17 no art. 9º do CPM não revoga ou afasta a especialidade do art. 290 do CPM. 8. Não existe violação aos princípios da proporcionalidade ou da isonomia, pois o art. 290 do CPM tem sua constitucionalidade reconhecida e a pena aplicada no mínimo legal ao usuário atende à proporcionalidade da conduta. 9. A autoria e a materialidade delitivas são incontestes e comprovadas pela confissão do militar, assim como pelo laudo de exame definitivo, sendo a conduta típica, antijurídica e culpável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “1. O crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, previsto no art. 290 do Código Penal Militar, é de perigo abstrato e de mera conduta. 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito militar de posse de entorpecente (art. 290 do CPM), em observância ao princípio da especialidade e à proteção da hierarquia e da disciplina militares. 3. A Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e o Tema 506/STF não se aplicam à Justiça Militar da União.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, caput; CPM, art. 9º, I; Lei nº 11.343/06, art. 28; Lei nº 13.491/17; Lei nº 14.688/2023, art. 290, § 5º; CPPM, art. 439, "b"; Portaria n° 344/98; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000185-62.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, j. 30.08.2019; Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 29.6.2020; Apelação nº 7000193-34.2022.7.00.0000, Rel. Min. Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, j. 13.10.2022; Apelação Criminal n.º 7000278-86.2024.7.02.0002, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 18.6.2025; STF, AgR em ARE nº 1.337.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 29.11.2021; HC nº 114.194, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 6.8.2013; HC nº 123.190/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, j. 2.6.2015; HC nº 103.684, Rel. Min. AYRES BRITO, j. 21.10.2010; STM, Súmula nº 14.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000143-14.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: VICTOR HUGO DE LIMA RIBEIRO MORAES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA MANTER INALTERADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA "A QUO". O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART 290 DO CPM. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
sentença que condenou o militar à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e regime inicial aberto, como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM). O militar foi
flagrado, durante revista de praxe, realizado no interior do quartel, com
porção de maconha em sua mochila. A defesa pleiteou a absolvição do
condenado por atipicidade da conduta (aplicação do princípio da
insignificância), por violação aos princípios da proporcionalidade e da
isonomia, além de pugnar pela aplicação das medidas despenalizadoras da Lei
nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a posse de pequena
quantidade de substância entorpecente (maconha) por militar, em lugar
sujeito à Administração Castrense, para uso próprio, afasta a tipicidade da
conduta com a aplicação do princípio da insignificância, viola os princípios da
proporcionalidade e da isonomia ou autoriza a aplicação da Lei nº 11.343/06
(Lei de Drogas) e suas medidas despenalizadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar (art. 290 do CPM) é de perigo abstrato e de mera
conduta, consumando-se pela simples ação de "trazer consigo" ou "guardar" a
substância proscrita em área militar, independentemente da quantidade.
RELATOR:
REVISOR:
APELADO:
APELANTE:
ADVOGADO:

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VICTOR HUGO DE LIMA RIBEIRO MORAES
DPU

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

2
4.
A conduta de portar entorpecente em Organização Militar ofende os
bens jurídicos da saúde pública, hierarquia e disciplina militares, sendo
incompatível com os valores ético-morais e a segurança das Forças Armadas.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo
Tribunal Federal (STF) rechaça a aplicação do princípio da insignificância ao
delito previsto no art. 290 do CPM, em razão do princípio da especialidade da
norma castrense.
6.
O STF e o STM ainda entendem que a Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas)
não se aplica à Justiça Militar da União, prevalecendo a norma especial do art.
290 do CPM (Súmula 14 do STM).
7.
A alteração promovida pela Lei nº 13.491/17 no art. 9º do CPM não
revoga ou afasta a especialidade do art. 290 do CPM.
8.
Não existe violação aos princípios da proporcionalidade ou da
isonomia, pois o art. 290 do CPM tem sua constitucionalidade reconhecida e a
pena aplicada no mínimo legal ao usuário atende à proporcionalidade da
conduta.
9.
A autoria e a materialidade delitivas são incontestes e comprovadas
pela confissão do militar, assim como pelo laudo de exame definitivo, sendo a
conduta típica, antijurídica e culpável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: “1. O crime de posse de substância entorpecente em
lugar sujeito à administração militar, previsto no art. 290 do Código Penal
Militar, é de perigo abstrato e de mera conduta. 2. O princípio da
insignificância é inaplicável ao delito militar de posse de entorpecente (art.
290 do CPM), em observância ao princípio da especialidade e à proteção da
hierarquia e da disciplina militares. 3. A Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e o
Tema 506/STF não se aplicam à Justiça Militar da União.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, caput; CPM, art. 9º, I; Lei nº
11.343/06, art. 28; Lei nº 13.491/17; Lei nº 14.688/2023, art. 290, § 5º; CPPM,
art. 439, "b"; Portaria n° 344/98; Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º.

Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000185-
62.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, j. 30.08.2019;
Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, j. 29.6.2020; Apelação nº 7000193-34.2022.7.00.0000, Rel. Min.
Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, j. 13.10.2022; Apelação Criminal n.º 7000278-
86.2024.7.02.0002, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, j. 18.6.2025; STF, AgR em ARE nº 1.337.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

3
j. 29.11.2021; HC nº 114.194, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 6.8.2013; HC nº
123.190/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, j. 2.6.2015; HC nº 103.684, Rel. Min.
AYRES BRITO, j. 21.10.2010; STM, Súmula nº 14.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo inalterada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória a quo.
Brasília, 19 de novembro de 2025.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra
a sentença que condenou VICTOR HUGO DE LIMA RIBEIRO MORAES pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto.
Narra a exordial acusatória o seguinte (evento nº 1, doc. 1, da APM):
(...) Consta dos autos que o 2º Sgt PEDRO PASCOAL ALVES, ao realizar a
revista de praxe dos cabos e soldados, no término do expediente do 10º
Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, em Juiz de Fora/MG, encontrou,
por volta das 18 horas, do dia 12 de junho de 2024, no interior de uma
necessaire de cor amarela, que estava dentro da mochila do denunciado, uma
trouxa de substância análoga a “maconha” e um tubo de ensaio com cinco
cigarros (evento 1, documento 1, fls. 07/08).
Ressalte-se que todo o material foi apreendido e, posteriormente, submetido à
perícia toxicológica definitiva que constatou a presença do
tetrahidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinoides, em uma amostra de
material sólido amarelado com massa de 1,15 g (um grama e quinze
centigramas), inferindo tratar-se de material contendo o vegetal Cannabis
Sativa L., popularmente conhecido como “maconha” (evento 1, documento 1,
fls. 06 e evento 53, documento 4).
No ponto, impende notar que o THC está relacionado na Lista F2 (substâncias
psicotrópicas) e a Cannabis Sativa L. está relacionada na Lista E (plantas
proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

4
do Anexo I, da Portaria n° 344, de 12 maio de 1998, da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo de uso proscrito pela
legislação brasileira.
Frise-se, por fim, que, diante da especialidade do art. 290, caput, do CPM, não
há que se falar em atipicidade da conduta pela pequena quantidade de
substância entorpecente apreendida, bastando ver que o Superior Tribunal
Militar, em recente decisão, proferida no dia 5 de setembro de 2024, nos autos
da Apelação Criminal 7000141-67.2024.7.00.0000, deu provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para, reformando a sentença
absolutória, condenar o apelado como incurso no referido dispositivo, apesar
da ínfima quantidade de “maconha” apreendida, 0,06 g (seis centigramas).
Não resta dúvida que o denunciado, ao trazer consigo a substância
entorpecente, no interior do 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, em
Juiz de Fora/MG, violou o comando proibitivo inserto no art. 290, caput, c/c
art. 9º, I, ambos do Código Penal Militar e a supramencionada portaria.
O Órgão Ministerial postula, portanto, pelo recebimento da peça inicial ora
deduzida, com a citação do acusado para se ver processar e julgar, perante
esse r. juízo federal especializado, vindo, ao final, a ser condenado nos termos
da lei, após a comprovação dos fatos aqui reportados. (...). (Grifos nossos.)
Dos autos constam os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (evento nº 1, fls. 7 e 8, do APF nº 7000079-
04.2024.7.04.0004);
- Termo de Apreensão do Material (evento nº 1, fl. 6, do APF nº 7000079-
04.2024.7.04.0004);
- Exame de Lesão Corporal (evento nº 1, fls. 13, do APF);
- Laudo de Exame Preliminar de Drogas, da Policia Civil-MG (evento nº
1, fl. 1e 2, do APF);
- Nota de Culpa (evento nº 1, fl. 9, do APF); e
- Laudo de Exame Definitivo de Drogas, da Policia Civil-MG nº 2024-145-
002931-024-016407702-50 (evento nº 53, doc. 4, fls. 1 e 2, do APF):
As análises realizadas no material descrito detectam a presença do
Tetrahidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinoides, inferindo tratar-se de
material contendo o vegetal Cannabis sativa L. popularmente conhecido como
MACONHA. (Grifos nossos)
A Denúncia foi recebida no dia 19/11/2024 (evento nº 1, doc. 2, da
APM).
O acusado foi citado em 16/12/2024 (evento nº 9, doc. 1 da APM).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

5
A defesa apresentou, tempestivamente, Resposta à Acusação, em
26/2/2025 (evento nº 20, doc. 1 da APM).
Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar, 2º Sgt PEDRO PASCOAL ALVES, ex-Cb GUILHERME SOARES
CAMPOS COSTA DOS SANTOS e Cb PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DA
SILVA RIBEIRO.
Nessa ocasião, as partes se manifestaram no sentido de que não iriam
utilizar o prazo do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, tendo sido determinada
vista às partes para os fins do art. 428 do CPPM.
Na mesma Audiência, o acusado foi qualificado e interrogado, momento
no qual confessou a prática delitiva (evento nº 70, docs. 1, 2, 3 e 4, da APM).
O Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Escritas, previstas
no art. 428 do CPPM, nas quais requereu a condenação do acusado, como incurso nas
penas do art. 290, caput, c/c o art. 9º, inciso I, ambos do Código Penal Militar, e na
Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde (evento
nº 74, da APM).
No mesmo instante processual, a defesa fez os seguintes pedidos:
1) a abertura de vista ao MPM para oportunizar a oferta do ANPP ao réu, de
modo que seu direito subjetivo seja concretizado. Negada a oferta, que seja
aplicado o art. 28-A, §14 do CPP;
2) no mérito, seja reconhecida a atipicidade material da conduta em
aplicação ao princípio da insignificância, ABSOLVENDO o réu VICTOR
HUGO DE LIMA RIBEIRO MORAES nos termos do art.439, “b”, do
CPPM;
3) caso não acolhidos os pedidos anteriores, sejam aplicados ao caso
concreto o art. 89 da Lei 9.099/95 e, caso não aceita a proposta de suspensão
condicional do processo pelos acusados, o art. 28 da Lei nº 11343/06 COM
INCIDÊNCIA DAS MEDIDAS DESPENALIZADORAS ali previstas; e
4) Subsidiariamente, no caso do não acolhimento dos pedidos anteriores, seja
a pena fixada no mínimo legal, tendo em vista a pequena quantidade do
entorpecente, além do reconhecimento da atenuante inserta no art. 72, inciso
I, II e III, b do CPM, por ser o agente menor de 21 anos. Por fim, seja
concedida a suspensão condicional da pena, eis que preenchidos os requisitos
do art. 84 do CPM. (Grifos nossos) (evento nº 86, da APM).
Na sessão de julgamento ocorrida em 18/6/2026, decidiu o Conselho de
Justiça, por unanimidade, julgar procedente os fatos relatados na denúncia para
condenar o acusado, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com a concessão do sursis, pelo período de 2 anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime inicial aberto (evento nº 105, da APM).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

6
Inconformada com a condenação, a defesa apelou da Sentença. Em suas
razões, pediu, em síntese, a absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM, aplicando, ao caso concreto, o princípio da insignificância, em razão da
atipicidade da conduta. Alternativamente, pediu a absolvição do réu, por violação ao
princípio da proporcionalidade, assim como pugnou pela aplicação das medidas
despenalizadoras do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (evento nº 144, da APM).
Em contrarrazões, o Parquet Militar pugnou pelo não provimento da
presente Apelação para manter, in totum, a condenação do réu pela prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, assim como rechaçou os pedidos da defesa sobre
absolvição pela atipicidade material da conduta e pela violação dos princípios da
proporcionalidade e isonomia, sobretudo, o pleito de aplicação das medidas
despenalizadoras previstas no art. 28 da Lei 11.343/06 (evento nº 153, da APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo
ilustre Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORILHAS, opinou pelo
conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, para
manter, integralmente, a Sentença condenatória hostilizada.
É o Relatório.

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela
qual merece ser conhecidos.
In casu, consta dos autos que o acusado foi flagrado trazendo consigo
substância entorpecente, conhecida vulgarmente como “maconha”, em lugar sujeito à
Administração Militar – no 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal, motivo pelo qual foi denunciado,
julgado e condenado com base no art. 290 do CPM, na primeira instância.
Assim, insurge-se a DPU contra a Sentença que condenou o acusado
VICTOR HUGO DE LIMA RIBEIRO MORAES à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto.
A combativa DPU, em seu intento absolutório, arguiu a tese (i) da
atipicidade da conduta: o princípio da insignificância e a evolução jurisprudencial; (ii)
asseverou a tese da violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia: a
inconstitucionalidade do tratamento equiparado entre o usuário e o traficante; (iii)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

7
requereu ainda a aplicação da Lei nº 11.343/06 em consonância com a Lei nº
13.491/17: a tese da derrogação tácita.
Prefacialmente, impende ressaltar que a conduta de trazer consigo
entorpecente para dentro da Unidade Militar, independentemente da quantidade, ofende
bens, princípios e valores juridicamente importantes à Administração Castrense,
sobretudo, para a preservação do bom andamento do serviço militar, bem como para a
manutenção da hierarquia e da disciplina, por parte da tropa, no seio da caserna, que,
por vezes, maneja armamentos e explosivos durante o desempenho de suas atribuições,
além de, claramente, comprometer a imagem das Forças Armadas perante a opinião
pública.
Hodiernamente, o entendimento jurisprudencial predominante é de que a
infração penal prevista no art. 290 do CPM tem natureza de crime de perigo abstrato,
não sendo necessária a existência da lesão manifestamente ilegal para restar configurada
a prática delitiva, e sim tão somente a subsunção do fato ao tipo penal, conforme o
consubstanciado no citado dispositivo:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para
uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo
substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica,
em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos.)
Em razão disso, uma vez executada a conduta que se enquadra na
descrição legal do referido delito, pressupõe-se a ofensa ao bem jurídico tutelado pela
norma.
Sobre a alegação da atipicidade da conduta: o princípio da
insignificância e a evolução jurisprudencial.
Com todas as vênias, não assiste razão à defesa, pelos fundamentos que
passo a discorrer.
Por oportuno, cumpre lembrar não ser de hoje que esse assunto vem sendo
apreciado por este Tribunal, o qual já firmou entendimento no sentido de que o
princípio da insignificância não pode ser aplicado em matéria que diz respeito a
entorpecentes, uma vez que estar na posse, ainda que, de pequena quantidade de
drogas, não tem o condão de isentá-lo de suas responsabilidades penais, tampouco de
perdoá-lo do crime que praticou no âmbito da Administração castrense, conforme se vê
nos julgados a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ART.
290
DO
CPM.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. REDUZIDA QUANTIDADE DE MACONHA.
AUSÊNCIA DE EFETIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO
POR MAIORIA. A autoria e a materialidade são incontestes, encontrando-se
plenamente comprovadas nos autos. Confissão em perfeita harmonia com as

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

8
provas testemunhal e documental. Laudo pericial apto a atestar a natureza da
droga. O art. 290 do CPM está em consonância com a Constituição Federal de
1988, uma vez que a posse de substância entorpecente por militar em lugar
sujeito à administração militar, como ocorreu no presente caso, não apenas
afronta a saúde pública, mas também a hierarquia e a disciplina inerentes às
instituições militares. Independentemente da quantidade de droga apreendida,
é incabível a aplicação, na Justiça Militar da União, do princípio da
insignificância em casos de entorpecentes, posto que o crime tipificado no art.
290 do CPM é crime de perigo abstrato, não se exigindo, para a sua
configuração, que efetivamente ocorra lesão ao bem jurídico tutelado.
Ademais, a questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna
não se relaciona com a quantidade ou com a espécie da droga apreendida,
mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força
Armada que integra. Além disso, a quantidade da droga apreendida em poder
do Apelante, totalizando 2,72g, não pode ser considerada ínfima, sendo
suficiente para a confecção de vários cigarros de maconha. Apelo defensivo a
que se nega provimento. Decisão por maioria. (Grifos nossos.) (STM.
Apelação nº 7000185-62.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Publicação: 30/08/2019);
......................................................................................................................
STM. EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE
PÚBLICA,
OFENSA
AO
BEM
JURÍDICO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº
11.343/2006.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM
consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da Organização Militar
(OM), sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
(...). 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que
porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no
art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio da
Insignificância. (...). 5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o
agente (civil ou militar) porta o entorpecente dentro de Organização Militar,
descabe aplicar a Lei n° 11.343/06. 6. O art. 290 do CPM não pune o usuário,
mas sim o agente que porta, ainda que para consumo próprio, entorpecente
em área sob a Administração Militar. 7. Sentença condenatória mantida.
Decisão
unânime. (Grifos
nossos.) (STM.
Apelação
nº
7000158-
45.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Data de Publicação: 29/6/2020).
Como visto nos precedentes supra, fica claro que o entendimento deste
Tribunal é pacífico no sentido de não se aplicar o princípio da insignificância nesse
tipo de crime ocorrido no âmbito da caserna, por entender que o uso ou a posse de
drogas não podem se misturar às funções militares, sendo aqueles totalmente
incompatíveis com os valores éticos-morais das Forças Armadas pela sua
potencialidade em ocasionar lesão significativa a bens jurídicos relevantes, e em razão

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

9
do efeito maléfico das substâncias entorpecentes no que tange à manutenção da
hierarquia e da disciplina militares, concessa venia.
O próprio STF também vem entendendo no sentido da não aplicação do
princípio da insignificância nos casos em que militares são flagrados com drogas no
âmbito da Administração Militar, como se observa nos seguintes precedentes:
EMENTA. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Penal Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela
Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o princípio da
especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade
do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código
Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe
de 13/4/11).
2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel.
Min. Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação
à constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo
regimental ao qual se nega provimento. (Grifos nossos.) (AgR em ARE nº
1.337.898, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em 29/11/2021);
......................................................................................................................
EMENTA:
HABEAS
CORPUS–
PORTE
DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE – QUANTIDADE ÍNFIMA – USO PRÓPRIO – DELITO
PERPETRADO
DENTRO
DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR –
CRIME MILITAR (CPM, ART. 290) – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
INAPLICABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...) não admite a
aplicabilidade, aos crimes militares, do princípio da insignificância, mesmo
que se trate do crime de posse de substância entorpecente, em
quantidade ínfima,
para
uso
próprio,
cometido
no
interior
de
Organização Militar. Precedentes. (Grifos nossos.) (HC nº 114.194, Ministro
CELSO DE MELLO, Julgado em 6/8/2013).
Impende ressaltar que a conduta de “(...) receber, preparar, produzir, vender,
fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente (...)”,
independentemente da quantidade, vulnera a segurança dos colegas de caserna e da
própria OM. Além do mais, o infrator, com tais atos reprováveis, igualmente, coloca em
risco a sua própria saúde, e, sobretudo, o bom andamento do serviço.
Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta ou violação ao
princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco em evolução jurisprudencial, na
medida em que a conduta delitiva perpetrada pelo acusado fere de morte não apenas
normas, princípios e valores essenciais ao meio castrense, mas, também, expõe a
imagem das Forças Armadas perante a opinião pública, o que, a toda evidência, não se
pode permitir.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

10
Noutro giro, a alegação trazida pela defesa sobre “o entendimento de que a
posse de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal (40 gramas ou 6 pés) continua sendo
proibida, mas não configura crime”, decisão proferida pelo STF, durante o julgamento do
RE 635.659 (Tema 506), em nada socorre o acusado, uma vez que tal arguição não
encontra guarida nesta Justiça especializada, conforme será explanado doravante.
Ora, é pacífico e notório que a tese trazida pela DPU não tem incidência
no âmbito da Justiça Militar, notadamente, quanto aos crimes envolvendo substâncias
entorpecentes.
Isso porque essa decisão, relativa ao Tema 506, proferida pela Suprema
Corte, delimitou seus efeitos jurídicos ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), sem mencionar quaisquer dispositivos penais insculpidos no Código Penal
Militar, como exemplo, o art. 290 do Códex castrense.
Dessa forma, torna-se desarrazoado aplicar esse entendimento previsto no
Tema 506 ao caso sub examine, pois o que foi decidido trata de condutas delitivas
específicas em circunstâncias totalmente distintas àquelas capituladas no Direito Penal
Militar.
A própria Corte Suprema, ao apreciar a aplicação do art. 28 da Lei de
Drogas nesta Justiça castrense, vem entendendo que (...) considerando o princípio da
especialidade, é inviável a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE
635.659/SP (que discutiu a constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06) (...) (Grifos
nossos) (Agr. Reg. em HC nº 248.272, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN,
Publicado em 7/1/2025).
Corroborando o entendimento do STF, esta Corte já decidiu,
recentemente, no sentido de ser inviável a aplicação do Tema 506 à Justiça castrense,
conforme se constata no seguinte precedente:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE
PÚBLICA. ART. 290 CPM. POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA
DE
EFEITO
SIMILAR.
CRIMES
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA
DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. Nos delitos de entorpecentes, a
pequena quantidade da droga apreendida não afasta a ilicitude da conduta. A
tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização do porte de
drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei
de Drogas), e não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código
Penal Militar. É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto
no art. 290 do CPM, tendo em vista sua incompatibilidade com os princípios
da hierarquia e da disciplina, tão importantes e enraizados no âmbito das
Organizações Militares. A Corte Militar possui posicionamento firme quanto à
inaplicabilidade da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui
finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações
Militares e preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina.
Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Apelação desprovida.
Decisão unânime. (Grifos nossos) (STM. Apelação Criminal n.º 7000278-

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

11
86.2024.7.02.0002. Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/6/2025).
Assim, cai por terra a pretensão da defesa sobre a aplicação da decisão
proferida no Tema 506 pelo STF, por não encontrar amparo legal dentro do espectro
normativo do Direito Penal Militar, visto que, enquanto a norma prevista na Lei de
Antidrogas tutela a saúde pública, a norma penal impositiva, constante do Código Penal
Militar, abarca não só a saúde coletiva, mas, também, os princípios, bens e valores
intrínsecos das Forças Armadas, especialmente, a hierarquia e a disciplina, concessa venia.
Prosseguindo em sua marcha defensiva, alegou a DPU a tese da violação
aos princípios da proporcionalidade e da isonomia: a inconstitucionalidade do
tratamento equiparado entre o usuário e o traficante.
Ressalte-se que, em virtude da especificidade do Direito Penal Militar e
devido aos bens, valores e princípios protegidos, esta Egrégia Corte já se posicionou no
sentido de que a aplicação do princípio da proporcionalidade, nos crimes de porte ou
utilização de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, também não é
capaz de afastar a tipicidade da conduta do infrator, conforme se observa no seguinte
precedente:
(...) EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. (...). TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE
PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. (...).
4. A aplicação do Princípio da Proporcionalidade não é capaz de afastar a
tipicidade da conduta dos apelantes, em obediência a toda sistemática que
abarca o Direito Penal Militar, não assistindo razão ao pleito defensivo. (...).
(Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000193-34.2022.7.00.0000. Relator
Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, Julgamento em 13/10/2022).
Além disso, é de sabença geral não haver desproporcionalidade na Justiça
Militar da União, quanto às penas aplicadas ao usuário de drogas e ao traficante, este
infrator, inclusive, tem sido punido com mais severidade ou com penas mais rigorosas
do que aquele.
Com o advento da Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023 – a qual
publicou a inserção da qualificadora insculpida no parágrafo quinto do art. 290 do CPM:
“tratando-se de tráfico de drogas, a pena será de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos” –, houve
a separação formal da tipicidade penal entre o usuário e o traficante.
Antes dessa alteração legislativa, era na dosimetria da pena o momento
processual em que o magistrado atribuía reprimendas mais severas a quem incorresse no
crime de tráfico de drogas, inclusive, majorava a sanção acima do mínimo legal se
verificasse a efetiva subsunção do fato à norma penal prevista no caput do art. 290 do
CPM.
Essa nova Lei promoveu alteração relevante no ordenamento jurídico
penal brasileiro – mais especificamente no âmbito da Justiça Militar da União – ao

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

12
estabelecer uma qualificadora direcionada ao tráfico de drogas, conforme o previsto no
parágrafo quinto do art. 290 do Código Penal Militar (CPM). Essa mudança enfatiza a
distinção entre o usuário de drogas e o traficante, reforçando a diferenciação que antes já
vinha sendo feita na referida tipificação penal perante esta jurisdição especializada.
Especificamente, a nova redação atribui uma pena de reclusão de 5 a 15
anos para quem for considerado traficante, o que representa uma distinção clara e formal
da conduta do usuário de drogas, que geralmente estaria sujeito a penalidades variadas
ou até mesmo a medidas de natureza diversa.
Assim, essa alteração caracteriza uma separação mais rigorosa na
tipicidade penal entre quem é simplesmente usuário, para o qual se aplica penas
menores, e quem se dedica ao tráfico de drogas, está sujeito a uma reprimenda mais
severa, reforçando o entendimento de que o tráfico é uma conduta mais grave e
penalmente mais reprovável.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, nem de longe pode-se
considerar a atipicidade da conduta no caso dos autos, tendo em vista que o acusado foi
preso em flagrante com drogas no interior do quartel, não havendo que se falar em
aplicação do princípio bagatelar, ainda que tenha sido encontrado com pouca
quantidade da substância proscrita, pelas razões já mencionadas linhas atrás, razão pela
qual agiu com retidão o juízo de primeiro grau, quando condenou esse réu, em
questão, à pena mínima, ou seja, dentro dos padrões estritos da razoabilidade e da
proporcionalidade para um infrator usuário de drogas.
É dizer que nesse caso a pena mínima fixada ao acusado foi aplicada à
altura de sua conduta criminosa, pois o Juízo a quo analisou, de forma acertada, as
circunstâncias relativas ao caso concreto, o que resultou em uma reprimenda adequada,
justa e necessária, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Justiça
Especializada.
Dessa forma, conforme já ressaltado alhures, não há que se falar em
violação dos princípios da proporcionalidade ou da isonomia, tampouco em
inconstitucionalidade no tratamento entre usuários e traficantes, na medida em que
não há decisão do STF, pelo menos por ora, que reconheça formalmente o art. 290 do
CPM como inconstitucional, sobretudo, no que tange ao tratamento igualitário entre
usuários e traficantes, no âmbito militar.
Aduziu, também, a defesa sobre a necessária aplicação da Lei nº
11.343/06 em diálogo com a Lei nº 13.491/17: a tese da derrogação tácita.
Asseverou a DPU que a Lei Antidrogas prevê punição mais branda a quem
é encontrado com substância entorpecente para o uso pessoal, ante a
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM.
Afirma que a Lei nº 13.491/17 promoveu a superação da antiga
especialidade, impondo a aplicação da racionalidade da Lei nº 11.343/06.
Contudo, novamente, não há como prosperarem essas pretensões
defensivas, data venia.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

13
Isso porque a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da
Lei nº 13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou o rol de
condutas consideradas crimes militares.
Ou seja, essa modificação não tem o poder de atrair a aplicabilidade da
Lei nº 11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à
preponderância da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da
especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela legislação
castrense.
Por oportuno, acerca desse assunto, foi editado, por este Tribunal, o
Enunciado nº 14 de sua Súmula, o qual se transcreve a seguir:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
não se aplica à Justiça Militar da União.
Ainda sobre a não aplicação da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) no
âmbito penal militar, o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciando nestes termos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
(...)
3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de
substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios
da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte
no critério da especialidade da norma.
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da
norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que ‘o art. 290,
caput,
do
Código
Penal
Militar
não contraria
o
princípio
da
proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a
Lei n. 11.343/2006’ (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe
03.4.2014). 5. Ordem denegada. (Grifos nossos.) (HC nº 123.190/DF, Relatora
Ministra ROSA WEBER, Julgado em 2/6/2015).
Ao analisar caso semelhante, o STF, igualmente, decidiu nestes termos:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS. CRIME MILITAR. (...) RECRUTA DO
EXÉRCITO
BRASILEIRO.
POSSE
DE ÍNFIMA QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE
DO
POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

14
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA.
1.
A
questão
da
posse
de
entorpecente
por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de
droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a
posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe
distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo
penal incriminador. (...) a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso
no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. (...). 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o
regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de
Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). (...). (Grifos nossos.) (HC nº 103.684, Relator Ministro
AYRES BRITO, Julgado em 21/10/2010).
Ademais, a lei posterior (só) revoga a anterior quando expressamente o declare,
quando seja com ela incompatível ou quando regule integralmente a matéria de que tratava a lei
anterior, conforme dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), o que não é o caso dos autos, de maneira que permanece intacta a
não aplicabilidade das medidas socioeducativas previstas pelo art. 28 da Lei de Drogas
no âmbito da Justiça Militar da União, mesmo depois das modificações ocorridas pela
Lei nº 13.491/17.
Em suma, segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de
seus institutos despenalizadores, posto que a Justiça Militar permanece com rito
próprio, regramento específico, regulamentos diferenciados e, pelo visto, não foram
revogados por qualquer legislação até o momento, notadamente, devido à
preponderância do princípio da especialidade.
Noutro giro, divergindo do alegado pela DPU, a materialidade delitiva se
encontra, cabalmente, comprovada neste caso, por intermédio do laudo de exame
definitivo de drogas, com a seguinte conclusão (evento nº 53/ doc. 4, fls. 1 e 2, do APF):
As análises realizadas no material descrito detectam a presença do
“Tetrahidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinoides, inferindo tratar-se de
material contendo o vegetal Cannabis sativa L. popularmente conhecido como
MACONHA (Grifos nossos).
Da mesma forma, a autoria restou demonstrada por intermédio dos
depoimentos uníssonos e coerentes das testemunhas arroladas pela acusação, conforme
se constata a seguir:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

15
O 2º Sgt PEDRO PASCOAL ALVES, durante seu depoimento, em juízo,
esclareceu que:
(...) No dia citado, ao fazer a revista do final do expediente que é prevista
antes da saída do aquartelamento, eu verifico militar por militar e verifico a
sua bolsa, identidade, material que está conduzindo à rua. E, ao chegar no ex-
soldado MORAES, no Victor Hugo, eu pedi para ele abrir a bolsa e pedi para
ele abrir a necessaire. No momento que ele abriu a necessaire, aí eu percebi
que tinha um material estranho. Era um material envolto em um papel plástico
e fiz a suposição de que era maconha na hora. Como de praxe, eu acionei o
Oficial de Dia, porque poderia ser uma substância entorpecente. Chamei a
testemunha que era o soldado que estava de auxiliar do Cabo de Dia, que veio
até a mim também. Naquele momento eu paralisei, não toquei mais no
material e quando o Oficial de Dia chegou a gente voltou a fazer a revista
mais minuciosa. Aí, a partir desse momento, a gente percebeu que tinha mais
alguns cigarros de maconha dentro de um tubo de ensaio e aí começou todo
o processo do APF. (...) O senhor indagou o Sd MORAES a respeito disso? Se
a droga pertencia a ele? Como que ele ingressou com a droga no quartel? Se
ele era usuário de maconha? Alguma coisa nesse sentido? Após ocorrer o fato
de achar na revista, eu perguntei se a droga era dele, né? E ele respondeu
que sim. (...) Aí após abordar como é que ele tinha entrado, falou que entrou
normal no batalhão com ela. Não foi outra pessoa que deu, ele mesmo que
levou (...). (Grifos nossos) (evento 70, doc. 2, da APM);
O ex-Cb GUILHERME SOARES CAMPOS COSTA DOS SANTOS
afirmou em seu depoimento que:
(...) No fato em questão eu estava de serviço no dia, na função de Cabo de
Dia, e como é de rotina, todo final de expediente, os soldados são colocados
em forma, no final do expediente, para poder serem conduzidos à guarda e,
durante essa ocasião, ocorre a revista justamente para saber se não está
levando algum material do batalhão, se não trouxe algum material e
conferência da identidade dos militares, para ver se não tem nenhum militar
punido ali em forma ou algo do tipo. No dia eu estava no alojamento
chamando para entrar em forma e ao me aproximar da tropa eu vi o fato. O
Sgt PASCOAL estava fazendo a revista na mochila do militar em questão e
ao abrir a necessaire dele encontrou uma substância análoga à maconha.
(...) Essa maconha estava solta, estava dentro de algum invólucro? Como é
que ela estava? Então, a substância em si estava na necessaire. Um pedaço
enrolado em um plástico filme. E tinha um tubo, como se fosse um tubo de
ensaio, com alguns cigarros enrolados dentro. (...) Depois que o Sgt
PASCOAL apreendeu esse material, ele indagou o MORAES a respeito: olha,
sabe que material é esse? Lhe pertence? Alguma coisa nesse sentido? Positivo,
perguntou a ele o que seria. Perguntou se era dele. E, logo em seguida,
encaminhou ele para o Adjunto que estava de serviço no dia para dar
sequência nos fatos. E o MORAES ele confirmou que era maconha e assumiu
que pertencia a ele? Positivo, sim (...). (Grifos nossos) (evento 70, doc. 1, da
APM);

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

16
Corroborando os depoimentos supra, a testemunha Cb PEDRO
HENRIQUE GUIMARÃES DA SILVA RIBEIRO, assim declarou:
(...) O que o senhor viu que foi retirado, que foi encontrado, na mochila do
Sd MORAES? Durante a revista do término do expediente para a saída do
quartel do militar na época, a gente estava fazendo a revista ali e encontramos
dentro da bolsa, se eu não me engado, uma necessaire, seria isso, um tubinho
e um pacotinho, uma buchinha, só isso (...) (Grifos nossos) (evento 70, doc. 3,
da APM)
O próprio apelante confessa, em seu interrogatório, que guardou a
substância entorpecente dentro de sua mochila, conforme se verifica em trecho de seu
depoimento, in verbis:
(...) Então vamos falar sobre os fatos, esse processo, essa acusação, o senhor
confirma tudo isso? Sim senhor. Que foi detectado lá entorpecente com o
senhor naquele dia? Sim senhor. Confirmo sim. (...) Gostaria de saber se o
senhor gostaria de nos esclarecer o seguinte: foi encontrado com o senhor, no
dia 12 de junho de 2024, no final do expediente, no 10º BIL, material na sua
necessaire, dentro da sua mochila. Segundo o Sgt PASCOAL teria encontrado
material envolto em plástico insulfilm transparente e mais um tubo de ensaio
com cinco cigarros. Esse material envolto no insulfilm era maconha? Sim
senhor. E os cigarros no tubo de ensaio? Era maconha também senhor.
Também era maconha. Eram suas então? Esse material era seu então? Sim,
era meu (...) (Grifos nossos) (evento 70, doc. 4, da APM)
Dessa forma, diante de revelações como essas, feitas pelo acusado, em
favor de quem a DPU pede isenção de sua responsabilidade criminal – não existe a
menor possibilidade de se afastar a tipicidade penal de sua reprovável conduta, muito
menos de absolvê-lo do crime que praticou, devido ao rigor de retidão,
comprometimento e postura exigível de todos os integrantes das Forças Armadas, além
de ser visível a consequência danosa em se encontrar substância entorpecente no meio
militar, mesmo que em pequena quantidade, conforme já ressaltado.
Como visto, os testemunhos colhidos são semelhantes, harmônicos e
coerentes ao confirmarem toda a dinâmica dos fatos, conforme foram narrados na
denúncia, no sentido de que a substância foi levada pelo acusado para o interior do
quartel e lá encontrada dentro de sua mochila, após ter sido revistado por seu superior
hierárquico.
Portanto, ao contrário do que afirma a DPU, as provas juntadas aos autos
são indiscutíveis e suficientes para trazer a certeza necessária de que existiu ação
tipicamente dolosa, que se amolde ao tipo penal em questão, posto que basta o militar
adentrar aos domínios da Administração Castrense, com substância entorpecente para
configurar o crime previsto no art. 290 do CPM, pouco importando a quantidade de
drogas encontrada em seu poder ou se ele fez ou não uso dela no interior do quartel.
Pior ainda no caso dos autos, que, segundo o conjunto probatório, o
acusado já havia sido devidamente instruído acerca da proibição de porte de substâncias
ilícitas no interior do aquartelamento, estando, por conseguinte, ciente do caráter

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

17
criminoso da referida conduta. Entretanto, tais instruções e alertas parecem não ter sido
suficientes para impedir que o acusado incorresse no crime previsto no art. 290 do CPM.
É dizer que, na ocasião, ele tinha totais condições de entender o caráter
ilícito de sua conduta, sendo-lhe, inclusive, exigível conduta diversa, quando resolveu
levar consigo, dentro de sua mochila, substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar, preenchendo, consequentemente, os requisitos objetivos e
subjetivos do tipo penal previsto no art. 290, caput, do CPM.
Além do mais, o acusado estava, à época dos fatos, com a sua capacidade
de discernimento preservada em relação à consciência da ilicitude do fato praticado,
restando evidente que ele se encontrava em perfeitas condições de saúde.
Ademais, existem provas concretas sobre a autoria e a materialidade do
delito, testificando a solidez de toda a persecução penal, tanto da fase inquisitorial
quanto da fase processual, as quais denotam que, embora esse acusado tivesse
conhecimento da proibição de levar entorpecente para o interior da OM, fez pouco
caso e ignorou tal vedação, adentrando ao quartel com drogas na mochila,
demonstrando, desse modo, que tinha a intenção direcionada para cometer a infração
penal, pela qual fora denunciado e condenado.
Por derradeiro, chamada a se pronunciar acerca desse crime, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar assim se manifestou:
(...) No que se refere a quantidade da droga apreendida, há entendimentos
consolidados no âmbito do STM e Supremo Tribunal Federal sobre a não
aplicação do princípio da insignificância no delito de drogas, a propósito, o
Pleno do STF, em 2010, no HC 103.684/2010, rechaçou a aplicação do
princípio da bagatela, em âmbito militar, em um caso concernente à
apreensão de cigarro de maconha em poder de um soldado, pesando 0,1
grama, sob a tese de que a presença de drogas na OM vulnera a eficiência
das FFAS, sobretudo os valores e princípios que balizam a vida na caserna.
De outro lado, a Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas consideradas
crimes militares e em nenhum momento afastou o caráter especial da norma
prevista no art. 290 do CPM para incidência em condutas desse jaez, donde
não se permite a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (lei de drogas) (...).
(Grifos nossos) (evento 11, da AC nº 7000143-14.2024.7.04.0004)
Dessa forma, evidentemente, a conduta perpetrada pelo acusado é
típica, antijurídica e culpável, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto
no caput do art. 290 do CPM, não merecendo prosperar o Recurso interposto pela
defesa, com todas as vênias.
Por conta disso, esse tipo de conduta delitiva, ora perpetrada pelo apelante
no interior da OM, deve ser fortemente coibida para que sirva de exemplo aos demais
militares e, também, para que não prejudique a operacionalidade da tropa, no intuito de
tentar preservar a hierarquia e a disciplina, bem como manter o senso de dever e o bom
andamento do serviço, que são fundamentos essenciais para assegurar ou garantir a
cooperação, a coesão e a existência das Forças Armadas.
Enfim, estando a autoria e a materialidade delitiva comprovadas, tem-se
que o recurso defensivo não merece prosperar, porquanto o decreto condenatório a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000143-14.2024.7.04.0004

18
quo está em perfeita consonância com os ditames legais em vigor, posto que a dosimetria
da pena, considerando-se suas três fases, foi corretamente aplicada nesse cenário fático-
probatório, sendo fixada a reprimenda penal no seu patamar mínimo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso da defesa para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença condenatória a quo.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000143-14.2024.7.04.0004/MG
APELANTE: VICTOR HUGO DE LIMA RIBEIRO MORAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 17 a 19/11/2025, foi
julgada a Apelação Criminal nº 7000143-14.2024.7.04.0004 conforme juntado no
evento 36, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 03 de dezembro de 2025.
7000143-14.2024.7.04.0004
40001379043 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000143-14.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: VICTOR HUGO DE LIMA RIBEIRO MORAES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao apelo defensivo e manter a sentença condenatória recorrida, nos termos do
voto proferido pelo Relator, Ministro Odilson Sampaio Benzi.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Victor
Hugo de Lima Ribeiro Moraes à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime
previsto no art. 290, caput (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar), do Código Penal Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o
direito de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de
2 anos.
Em suas razões, requer a absolvição do acusado, sustentando a tese da
insignificância, tendo em vista que a quantidade de droga apreendida é irrisória e incapaz de
gerar lesão ou perigo concreto de lesão aos bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do CPM.
Sustenta, ainda, a tese de violação aos princípios da proporcionalidade e da
isonomia, e a inconstitucionalidade do tratamento equiparado entre usuário e traficante.
Requer, alternativamente, que seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que em 12/6/2024, após revista de praxe ao término do
expediente do 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, localizado em Juiz de Fora/MG,
foi encontrado dentro da mochila do acusado uma trouxa de substância entorpecente,
vulgarmente conhecida como maconha, além de 5 cigarros.
Embora não haja questionamento por parte da defesa quanto à cadeia de
custódia, cumpre evidenciar que o material foi regularmente apreendido e recolhido no
instante do flagrante, conforme termo de apreensão do objeto, tendo sido emitido Laudo
Preliminar n.º 2024-145-002931-024-015924487-58 e Laudo Definitivo n.º 2024-145-
002931-024-016407702-50, ambos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com
resultado positivo para maconha, com a identificação do principal componente psicoativo, o
7000143-14.2024.7.04.0004
40001378626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tetrahidrocannabinol
(THC)
(processo
7000143-14.2024.7.04.0004/MG,
evento
1,
P_FLAGRANTE3, fl. 5, fl. 16 e processo 7000079-04.2024.7.04.0004/MG, evento 53,
LAUDOCOMPL1 evento 53, LAUDOCOMPL2 evento 53, LAUDOCOMPL4).
Do exposto, conclui-se que não há falhas na cadeia de custódia do material
apreendido.
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
está previsto no caput do art. 290 do CPM, que assim dispõe:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Esse delito é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo
variado, pois abarca diversas condutas envolvendo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
Infere-se, portanto, que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
portar, receber, ministrar ou entregar substância que sabe ser maconha é condição necessária
e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
Como se constata, ficou caracterizado se tratar de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica, comprovando-se, portanto, a materialidade
do delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
Quanto à autoria, a testemunha, ex-Cabo Guilherme Soares Campos Costa dos
Santos e o Cabo Pedro Henrique Guimarães da Silva Ribeiro afirmaram que a substância
entorpecente foi encontrada em uma nécessaire, com um pedaço enrolado em plástico filme e
um tubo de ensaio, com alguns cigarros enrolados dentro. Informaram, também, que o
acusado confessou que a droga lhe pertencia quando questionado pelo Sargento Pascoal.
Por sua vez, a testemunha Sargento Pedro Pascoal Alves relatou que, ao fazer a
revista ao final do expediente, pediu ao acusado para abrir a mochila e a nécessaire que
estava dentro da bolsa, oportunidade em que viu um material estranho, envolto em um papel
plástico e supôs que era maconha. Informou ter questionado o acusado sobre a propriedade da
droga, o qual admitiu que o material lhe pertencia e que havia entrado no quartel trazendo-o
em sua mochila.
Em seu interrogatório, o ex-Soldado Victor Hugo de Lima Ribeiro
Moraes confessou que a substância encontrada dentro de sua mochila era sua, e que era
usuário de droga, mas não estava realizando nenhum tratamento médico.
Assim, resta incontroversa a autoria delitiva.
7000143-14.2024.7.04.0004
40001378626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à alegação da insignificância, tendo em vista que a quantidade ínfima de
droga apreendida, qual seja, 1,15g (um grama e quinze centigramas) de maconha, vale
ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo se tratar de maconha, já
se revela condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
acusado, frisa-se, no ambiente castrense - não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da
ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de
retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art.
142 da Constituição Federal.
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência,
pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito,
do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito
de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Logo, as teses da aplicação dos princípios da insignificância não têm o condão
de tornar plausível a absolvição do acusado, posto que o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar.
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é capaz de
proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que corrobora
ainda mais para o afastamento do princípio da insignificância ao caso ora em análise.
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
princípio da insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA. ART. 290 CPM.
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS
DE AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME. Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não
afasta a ilicitude da conduta. A tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização
do porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), e não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código Penal Militar. É
inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em
vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes
e enraizados no âmbito das Organizações Militares. A Corte Militar possui posicionamento
firme quanto à inaplicabilidade da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui
finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e
preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Superior Tribunal
7000143-14.2024.7.04.0004
40001378626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. Apelação Criminal nº 7000278-86.2024.7.02.0002. Relator Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 18/06/2025, Data de Publicação: 01/07/2025) (Grifo
nosso.)
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente
Ministra Ellen Gracie, nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 94.685, julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ricardo Vergueiro Figueiredo (A
pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código
Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a
nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do réu de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas ‘fininhos’ de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Para além, adverte-se que, para a aplicação do princípio da insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
7000143-14.2024.7.04.0004
40001378626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o STF estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio
fosse adotado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AG. REG. NO
Recurso Extraordinário Com Agravo 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Igualmente, por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato,
em face da ínfima quantidade de droga apreendida.
Quanto à alegada ausência de perigo efetivo de lesão à saúde pública nos
chamados crimes de perigo abstrato, cabe apontar que não existe a necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido ao portar drogas
ilícitas dentro do aquartelamento.
O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o
simples fato de “trazer consigo” substância entorpecente em local sujeito à administração
militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
7000143-14.2024.7.04.0004
40001378626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As condutas censuradas pelo referido art. 290 do CPM consistem em delito que
requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano
contra a incolumidade pública – a saúde pública.
Portanto, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são
penalmente relevantes, pois seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da tropa, ao
seu moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os integrantes da caserna em
razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
É inarredável a conclusão de que o delito apresenta alta reprovabilidade,
consistindo em conduta perigosa e atentatória aos interesses de toda a sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois se trata
da saúde pública.
Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de
perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais
vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINARES. NÃO
CONHECIMENTO. MÉRITO. NÃO CABIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DESPROVIDO
DESPROVIMENTO. Realizada revista inopinada nos armários do alojamento de soldados do
27° Batalhão de Infantaria Pára-quedista no Rio de Janeiro-RJ, constatou-se que, dentre os
objetos que estavam no armário do Acusado, havia material que aparentava ser substância
entorpecente, posteriormente comprovada como Cannabis Sativa L. Preliminares de
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/88 e
de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merecem ser conhecidas por confundirem-
se com o mérito, em conformidade com as decisões desta Corte Castrense. Autoria e
materialidade incontestes. A posse da droga encontrada é suficiente para atribuir ao Réu a
responsabilidade por ela, especialmente considerando que, embora tenha negado, nos
depoimentos, que a substância entorpecente flagrada dentro do porta carregador lhe
pertencia, admitiu ter conhecimento de que era maconha e que a guardou a pedido de outrem.
O art. 290 do CPM é um dispositivo previsto no ordenamento jurídico pátrio que se encontra
em plena vigência e não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade
da norma penal castrense em relação à norma penal comum, não padecendo, assim, de
qualquer inconstitucionalidade. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de
status constitucional, visto que suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se
deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Assim, não têm o poder de
revogar o artigo 290 do CPM. Ademais, a despeito de dispensarem tratamento diferenciado ao
usuário de drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não restringem
a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando imprescindível a aplicação da lei
penal militar frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina.
7000143-14.2024.7.04.0004
40001378626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, “guardar” e “em local sujeito à
administração militar”, demonstra a especialidade do caso, afastando a incidência da Lei nº
11.343/2006. Matéria consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal
Militar a respeito da não aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inaplicabilidade do Tema
506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal – e teses fixadas pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP à Justiça Militar da União. O
delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo abstrato, não sendo
necessária comprovação de um resultado lesivo, bastando, tão somente, que o agente
pratique qualquer uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar, como no
caso em tela. O delito em questão está capitulado como crime contra a incolumidade e a
saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger a
regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das instituições militares, sempre
ofendidas nesses casos. Tese defensiva da ausência de perigo efetivo de lesão em face da
mínima quantidade de droga apreendida, caracterizando o princípio da insignificância, não
encontra amparo. A quantidade da droga apreendida não interfere na materialidade
delitiva. Não procedência da tese defensiva de absolvição por suposta violação do princípio
do bis in idem. As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, sendo
perfeitamente possível que o Agente seja sancionado penalmente, mesmo que sua
responsabilidade administrativa reste demonstrada em relação aos fatos objetos de apuração
a que tenha sido submetido. Descabimento da tese defensiva a fim de que a pena possa ser
aplicada abaixo do mínimo legal, em virtude da disposição legal expressa proibindo que, ante
uma circunstância atenuante, seja fixada a pena aquém do mínimo legal. Inteligência do
artigo 73 do Código Penal Militar. Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000914-19.2023.7.01.0001. Relator Ministro Cláudio
Portugal de Viveiros. Data de Julgamento: 15/05/2025, Data de Publicação: 04/06/2025)
(grifo nosso)
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal se torna inviável sem que o
Estado seja soberano. Significa que, sem soberania, é impossível a consecução de qualquer
modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao princípio da soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o
art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, é necessário reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das organizações militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas.
Assim, esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares,
cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de
substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Por fim, quanto ao pedido alternativo de que seja desclassificada a conduta do
art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, com aplicação dos
institutos despenalizadores, não merece acolhimento.
7000143-14.2024.7.04.0004
40001378626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalto que reconheço a eficácia das políticas sociais para recuperar o usuário
de entorpecente e a razoabilidade da fixação de penas alternativas previstos no Código Penal
comum.
Contudo, o argumento não é suficiente para fundamentar a incidência da
legislação penal comum no caso, tendo em vista o princípio da especialidade e a plena
vigência do art. 290 do CPM.
À luz desse princípio, a legislação comum somente seria aplicável se não
houvesse lei específica em sentido contrário. Porém, o CPM traz expressa tipificação mais
rigorosa da posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
atenção às especificidades da caserna e em homenagem aos princípios basilares da
hierarquia e da disciplina.
Como já visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo que a
posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das
próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade.
Nesse ponto, ratifica-se a posição de que não há como afastar o princípio da
especialidade da lei penal castrense, nos termos do Enunciado de Súmula n.º 14 do STM, que
prevê:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ademais, não se admite mesclar os regimes penal comum e penal militar,
selecionando as partes mais favoráveis de cada sistema, para afastar o princípio da
especialidade da lei penal castrense.
Esse é o entendimento predominante do Superior Tribunal Militar:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE DROGA. MACONHA.
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
DOLO. CARACTERIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO
USO DE DROGAS. ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. NÃO
CABIMENTO. ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017 E SEU CARÁTER DE NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. JUSTIÇA
ESPECIALIZADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A MATERIALIDADE DO
CRIME DO ART. 290, CAPUT, DO CPM ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE COMPROVADA
PELOS LAUDOS PERICIAIS ATESTANDO TRATAR-SE O MATERIAL APREENDIDO, E
DEVIDAMENTE PERICIADO, DE CANNABIS SATIVA LINNEU, COM RESULTADO
POSITIVO PARA A PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO TETRAHIDROCANABINOL
(THC).2. QUANTO À AUTORIA, IGUALMENTE NÃO HÁ DÚVIDAS, POIS TRATA-SE DE
RÉU CONFESSO QUE, TANTO NO DIA DO FLAGRANTE COMO EM JUÍZO, ADMITIU
QUE TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DE ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR.3. NÃO HÁ DISCUSSÃO QUANTO AO DOLO QUE PERMEIA
A CONDUTA DO APELANTE, QUE, DE MANEIRA LIVRE, VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE,
LEVOU CONSIGO A DROGA PARA O INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR PARA
CONSUMI-LA, APESAR DE SABER QUE O FATO CONFIGURAVA CRIME.4. O ART. 290
7000143-14.2024.7.04.0004
40001378626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO CPM, ALÉM DE RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA,
ENCONTRA-SE EM SINTONIA COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA
E, PRINCIPALMENTE, COM OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS.
DIANTE DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, A
PENALIZAÇÃO DO PORTE E DO USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, NAS
CONDIÇÕES PRECONIZADAS PELO ART. 290 DO CPM, ENCONTRA GUARIDA NA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 5. A CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA PELO
APELANTE NÃO É IRRELEVANTE SOB A PERSPECTIVA DE POLÍTICA CRIMINAL, VEZ
QUE A LEGISLAÇÃO ESTABELECE TRATAMENTO MAIS GRAVOSO, INCLUSIVE EM
RELAÇÃO AO PORTE E AO USO DE DROGAS, QUANDO TAIS CONDUTAS OCORREM
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, REPELINDO A PRETENDIDA
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.6.
A
AMPLIAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRAZIDA PELA LEI Nº
13.491/2017, PARA PROCESSAR E JULGAR OS DENOMINADOS “CRIMES
MILITARES
POR
EXTENSÃO”,
NÃO
IMPLICA
REVOGAÇÃO
OU
DESCONSIDERAÇÃO DAS PREVISÕES CONTIDAS NO CPM. A CONDUTA DO RÉU
ENCONTRA PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA NO ART. 290, CAPUT, DO CPM, NÃO
SE JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006 EM DETRIMENTO DO
CPM. 7. APELAÇÃO CONHECIDA POR UNANIMIDADE E DESPROVIDA POR MAIORIA.
(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000056-81.2024.7.00.0000. Relator
Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 22/05/2025, Data de Publicação:
01/07/2025) (grifo nosso)
Ressalte-se que a Lei n.º 13.491/2017 visou a atrair para a competência da
Justiça Militar da União os crimes que não eram submetidos à jurisdição militar, quando
praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata de lei penal benéfica
superveniente (novatio legis in mellius). A inclusão do julgamento de crimes previstos na
legislação penal comum praticados no contexto das alíneas previstas no art. 9º, II, do Código
Penal Militar na competência desta Justiça Especializada, realizada pela Lei nº 13.491/2017,
não revoga as previsões da lei penal militar.
Essa conclusão foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da
seguinte ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA
COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO
SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do
assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 2.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE nº
865.872-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 1o de setembro
de 2017, DJe 2 de outubro de 2017) (grifo nosso)
Assim, não há fundamento legal para incidência do art. 28, caput, da Lei nº
11.343/2006, devendo ser mantida a sentença condenatória quanto ao reconhecimento
da tipicidade penal dos fatos perpetrados pelo apelante, nos termos do art. 290, caput, do
CPM.
7000143-14.2024.7.04.0004
40001378626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante o exposto, estando presentes a autoria e a materialidade delitivas, não há
como abarcar as teses sustentadas pela defesa, sendo impositiva a manutenção da sentença
condenatória nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Victor Hugo de Lima
Ribeiro Moraes à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art.
290, caput do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378626v3 e do código CRC 238fda38.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2025, às 15:44:27
7000143-14.2024.7.04.0004
40001378626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR